Tribunal: TJDFT
Processo: 0707880-15.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA FORMULADO NAS CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. PASSE LIVRE ESPECIAL. LEI DISTRITAL No 4.317/2009. LEI DISTRITAL No 566/1993. DECRETO DISTRITAL No 20.566/1999. DOENÇA DEGENERATIVA E CRÔNICA NA COLUNA VERTEBRAL. DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO. EVOLUÇÃO COM INCAPACIDADE LABORAL. REQUISITOS LEGAIS. PREENCHIDOS. DIREITO AO PASSE LIVRE ESPECIAL.
1. As contrarrazões servem para contrapor/impugnar as alegações trazidas pelo apelante e, por consectário lógico, não se prestam para a formulação de pretensões. Não conhecimento do pedido de tutela recursal formulado pelo apelado em contrarrazões.
2. O passe livre especial é tratado e regido pela Lei Distrital n. 4.317/2009, e pela Lei Distrital n. 566/1993, regulamentada pelo Decreto Distrital n. 20.566/1999. 2.1. A Lei Distrital n. 4.317/2009, que institui a Política Distrital para Integração da Pessoa com Deficiência, estabelece que será assegurada a gratuidade no transporte público coletivo para pessoas com insuficiência renal e cardíaca crônica, portadores de câncer, de vírus HIV e de anemias congênitas (falciforme e talassemia) e coagulatórias congênitas (hemofilia) e para pessoas de baixa renda com deficiência física, sensorial ou mental nas condições especificadas, dentre outras, na Lei n. 566/1993 (artigo 88). 2.2. A Lei Distrital n. 566/1993, por sua vez, estabelece que a gratuidade no uso dos transportes coletivos do Distrito Federal é assegurada aos portadores, em grau acentuado de deficiência físicas, mentais e sensoriais, com renda de até 3 (três) salários mínimos, e respectivos acompanhantes, quando comprovadamente necessários (artigo 1o), considerando-se como portador de deficiência física aquele que possui atrofia, ausência de membro ou sequela que impeçam ou dificultem os movimentos dos membros superiores, inferiores ou trono (artigo 1o, §1o, inciso III).
3. O artigo 5o, inciso I, alínea a, da Lei n. 4.317/2009 preceitua que deve-se considerar como deficiência física a alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, com comprometimento da função física, a qual se apresenta sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros ou face com deformidade congênita ou adquirida.
4. Considerando-se o teor dos laudos médicos e das demais provas produzidas nos autos, é possível perceber que o autor preenche os requisitos legais exigidos para a concessão do passe livre especial, tendo em vista que possui renda inferior a três salários mínimos, assim como se enquadra no conceito de deficiente físico previsto no artigo 5o, inciso I, alínea a, da Lei n. 4.317/2009 e no artigo 1o da Lei Distrital n. 566/1993, porquanto possui doença degenerativa crônica na coluna vertebral, lesão do manguito rotador, gonoartrose e lesão do ligamento cruzado, evoluindo com incapacidade total definitiva para suas atividades laborais habituais, a evidenciar a clara dificuldade de locomoção.
5. Uma vez que a deficiência do autor foi atestada por perícia médica judicial e por profissionais médicos assistentes; assim como levando-se em conta o quadro de saúde do apelado e o objetivo das normas em referência - de facilitar o acesso das pessoas acometidas pelos quadros etiológicos acima pontuados ao transporte público, constata-se que o apelado faz jus ao benefício do passe livre especial
6. Recurso conhecido e não provido. Sem honorários advocatícios.